Tribunal: TJSP
Processo: 2019313-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2019313-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
DANIELLE CAPISTRANO RIBEIRO e BRUNO LUIZ DE MEDEIROS, é embargado
JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019313-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31629
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2019313-15.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Bruno Luiz de Medeiros Gameiro (em causa própria)
Embargada:
Jaraguá
Equipamentos
Industriais
Ltda.
(em
recuperação judicial)
Juiz: Marcio Ferraz Nunes
Comarca: Sorocaba - 3a Vara Cível
Voto 31629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do artigo 1.022 do CPC
Pretensão de
rediscussão da matéria já decidida Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Bruno Luiz de Medeiros Gameiro (em causa própria)
em relação ao Acórdão Eletrônico de fls. 1.483/1.485 que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela
embargada.
Sem sequer apontar, com precisão,
quaisquer dos vícios consignados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, além de ausência de fundamentação (art. 489, § 1o,
do CPC), o embargante requer a correção, para fins explícitos de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019313-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31629
3
É o relatório.
Não
se
verifica,
na
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição ou
obscuridade, estando, portanto, ausentes os requisitos expressos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Basta simples leitura das razões de
apelação para se verificar que possuem caráter infringente, com a
pretensão de rediscutir o julgado.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida, pois a decisão embargada trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida.
No
que
tange
à
ausência
de
fundamentação, trata-se de argumento descabido nesta sede
recursal, porquanto desafia recurso apropriado.
Por fim, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019313-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31629
4